Tribunal: TJMT
Processo: 1001385-31.2024.8.11.0005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001385-31.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DO ROSARIO ROSA - CPF: 459.940.721-68 (RECORRENTE), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA registrado(a) civilmente como FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (RECORRIDO)]

A
C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. OMISSÃO CONFIGURADA. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA ADI. APLICAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença de improcedência em ação que discutia a nulidade de ato administrativo de reenquadramento funcional de servidora pública municipal, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 68 da LC n.º 011/2011 do Município de Diamantino-MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve omissão no acórdão quanto à análise da modulação dos efeitos da ADI n.º 1001433-49.2017.8.11.0000, proferida pelo TJMT, que declarou a inconstitucionalidade do art. 68 da LC n.º 011/2011 com eficácia ex nunc;

(ii) se o enquadramento funcional da servidora realizado em 2009 estaria resguardado pela modulação de efeitos decidida, em razão de sua consolidação antes do trânsito em julgado da decisão de inconstitucionalidade.

III. Razões de decidir

3. Configura-se omissão relevante quando o acórdão deixa de apreciar questão essencial à solução do litígio, especialmente quanto à modulação de efeitos realizada em ADI com eficácia temporal limitada.

4. A decisão na ADI reconheceu a inconstitucionalidade do dispositivo legal municipal, mas resguardou os atos praticados sob sua vigência até o trânsito em julgado, por razões de segurança jurídica e boa-fé dos servidores beneficiados.

5. A embargante foi reenquadrada em 2009, mais de uma década antes do julgamento da ADI em 2019, estando sua situação funcional consolidada à época.

6. Em caso análogo, a Primeira Turma Recursal reconheceu o direito do servidor à preservação de seu enquadramento funcional, aplicando a modulação de efeitos.

7. A omissão deve ser suprida para garantir a integridade da prestação jurisdicional e o respeito à confiança legítima do administrado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Parcial provimento ao recurso inominado. Reconhecida a nulidade da Portaria Municipal n.º 223/2023, restabelecendo-se o enquadramento da servidora ao cargo de Técnico Administrativo Educacional.

Tese de julgamento:

"1. A omissão quanto à modulação de efeitos em declaração de inconstitucionalidade acarreta nulidade parcial do acórdão, quando se revela determinante para a solução do litígio.

2. Situação funcional consolidada anteriormente ao trânsito em julgado da decisão de inconstitucionalidade com modulação ex nunc deve ser preservada, em nome da segurança jurídica e da confiança legítima."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; L. n.º 9.868/1999, art. 27; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI n.º 1001433-49.2017.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 10.10.2019, pub. 21.10.2019; TJMT, Recurso Inominado n.º 1001469-32.2024.8.11.0005, Rel. Juíza Eulice Cherulli, j. 04.04.2025, pub. 04.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO RELATOR

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA DO ROSÁRIO ROSA
contra acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal, que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência do pedido de reconhecimento de ilegalidade na reestruturação administrativa promovida pelo Município de Diamantino-MT.

Em suas razões, a embargante alega omissão no julgado quanto à modulação dos efeitos da ADI nº 1001433-49.2017.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 68 da Lei Complementar Municipal nº 011/2011 do Município de Diamantino.

Sustenta que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar a referida ADI, modulou seus efeitos conferindo-lhes eficácia
ex nunc
, ou seja, a partir do trânsito em julgado da decisão, preservando as situações consolidadas sob a égide da norma declarada inconstitucional.

Argumenta que seu reenquadramento funcional-salarial foi efetivado antes do trânsito em julgado da ADI, razão pela qual a modulação dos efeitos deveria ter sido considerada para manutenção de sua situação funcional.

Menciona, ainda, caso análogo julgado pela Primeira Turma Recursal (processo nº 1001469-32.2024.8.11.0005), em que se reconheceu a aplicabilidade da modulação dos efeitos da referida ADI.

Ausente de contrarrazões (ID. 322066354).

É o relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios formais da decisão judicial, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme transcrição a seguir:

Art
. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Nos termos do parágrafo único do dispositivo:

“Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

No caso em apreço, assiste razão à embargante ao apontar omissão quanto à análise da modulação dos efeitos da
ADI n.º 1001433-49.2017.8.11.0000
e sua incidência sobre a situação funcional discutida nos autos.

De fato, o acórdão embargado deixou de se manifestar expressamente sobre a modulação dos efeitos da referida ADI, questão suscitada no recurso inominado e relevante para o deslinde da controvérsia.

A embargante foi aprovada em concurso público para o cargo de
Auxiliar de Serviços Técnicos
, tendo tomado posse em 1991, conforme termo de posse acostado à inicial. Para referido cargo, a legislação municipal vigente à época — Leis Municipais n.º 04/1990 e n.º 19/1990 — exigia escolaridade de ensino fundamental.

Posteriormente, a
Lei Complementar Municipal n.º 02/2002
extinguiu os cargos de Auxiliar de Serviços Técnicos e de Monitora de Creche, ambos com exigência de escolaridade de nível fundamental.

Em 2009, a embargante foi enquadrada como Técnico Administrativo Educacional, por meio de ato administrativo unilateral (Portaria n.º 010/2009-SMEC, de 02/02/2009 — ID 268763754).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a
Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1001433-49.2017.8.11.0000
, perante o Tribunal de Justiça do Estado, impugnando o art. 68 da Lei Complementar Municipal n.º 011/2011, que autorizava a transposição de cargos por enquadramento funcional, sem concurso público.

No julgamento da ADI, foi declarada a inconstitucionalidade do dispositivo, em virtude de afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal e ao art. 129, II, da Constituição Estadual, com aplicação da Súmula Vinculante n.º 43 do STF. Contudo, por razões de segurança jurídica, o Tribunal modulou os efeitos da decisão, conferindo-lhe eficácia
ex nunc
, de modo a preservar os atos anteriores ao trânsito em julgado.

Transcreve-se trecho da ementa do referido julgado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 68 DA LEI COMPLEMENTAR N. 011/2011 DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO – PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – POSSIBILITADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE OCUPAVAM CARREIRAS DESTINADAS AO NÍVEL FUNDAMENTAL E NÍVEL MÉDIO DE ENSINO NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 002/2002, MODIFICADA PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 004/2006, SALTAR PARA CARGOS QUE EXIGEM CRITÉRIOS DIFERENCIADOS DE HABILITAÇÃO PARA O INGRESSO, COM REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E AUMENTO DE VENCIMENTOS, SEM O NECESSÁRIO CONCURSO PÚBLICO – TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – VÍCIO MATERIAL – VIOLAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO – ART. 129, II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO E ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SÚMULA VINCULANTE N. 43 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO NECESSÁRIA POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS – APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL – BOA-FÉ DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS BENEFICIÁRIOS – APLICAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC
– PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 68 DA LEI MUNICIPAL IMPUGNADA. Ofende a regra do concurso público prevista no art. 129, II, da Constituição de Mato Grosso e no art. 37, II, da Constituição Federal, o dispositivo acrescentado pelo Chefe do Executivo municipal que promove servidor público, que ingressou na carreira de nível fundamental e médio de ensino, ampliando sua competência funcional, com a definição de critérios diferenciados de habilitação para ingresso, redução da jornada de trabalho e aumento salarial, por configurar forma de transposição no provimento de cargos. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.” (Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante n. 43).

Por razões de segurança jurídica e com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99, deve ser aplicado efeito ex nunc à decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, em decorrência do longo período de execução do dispositivo municipal impugnado, diante da aparência de legitimidade e constitucionalidade da norma, eis que é forçoso reconhecer a boa-fé dos servidores públicos beneficiários do regramento inconstitucional
. Procedência integral da ação direta de inconstitucionalidade. (N.U.1001433-49.2017.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 10/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)”.

Assim, impõe-se a observância da modulação de efeitos realizada nos termos do art. 27 da Lei n.º 9.868/1999, que autoriza o tribunal a restringir ou fixar os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em momento futuro, em nome da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

Conforme documentação dos autos, a embargante foi reenquadrada em 2009, enquanto o julgamento da ADI ocorreu em 10/10/2019. A situação funcional, portanto, encontra-se consolidada antes do trânsito em julgado da decisão de inconstitucionalidade, estando abrangida pela modulação de efeitos determinada pelo Tribunal de Justiça.

Dessa forma, não é possível, sob pena de ofensa à segurança jurídica, reconhecer a nulidade do enquadramento da servidora, realizado sob a égide de norma vigente e posteriormente declarada inconstitucional com efeitos modulados.

Reforça esse entendimento o precedente da Primeira Turma Recursal no processo n.º 1001469-32.2024.8.11.0005, em que se reconheceu a incidência da modulação sobre situação idêntica:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL ANULADO POR PORTARIA MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EX NUNC. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos em ação declaratória de nulidade de ato administrativo. Pretensão de anulação da Portaria Municipal que reenquadrou o autor ao cargo de Apoio Administrativo Educacional, em detrimento do cargo anteriormente ocupado de Técnico Administrativo Educacional.

2. Servidor foi investido em cargo público mediante aprovação em concurso para o cargo de Auxiliar de Serviços Técnicos em 1994. Enquadramento posterior, por ato unilateral da administração pública, ao cargo de Técnico Administrativo Educacional em 2009.

3. Reconhecimento judicial da inconstitucionalidade do artigo 68 da Lei Complementar Municipal n.º 011/2011, com modulação dos efeitos ex nunc, sem retroagir aos casos consolidados até o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a anulação administrativa de reenquadramento do servidor, em ato praticado após modulação de efeitos da decisão de inconstitucionalidade, garantindo-se segurança jurídica e boa-fé do agente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão judicial que declarou a inconstitucionalidade da norma municipal reconheceu a boa-fé dos servidores beneficiados e modulou os efeitos ex nunc.

6. O ato administrativo que anulou o enquadramento contrariou o entendimento consolidado no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, violando a segurança jurídica e a confiança legítima.

7. Precedentes jurisprudenciais reconhecem a necessidade de preservar situações jurídicas consolidadas sob a aparência de legalidade, quando os efeitos da inconstitucionalidade forem modulados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados parcialmente procedentes. Anulação da Portaria Municipal n.º 223/2023 relativamente ao autor.

Tese de julgamento: “1. A anulação administrativa de enquadramento funcional realizada após decisão judicial que modulou os efeitos de declaração de inconstitucionalidade com efeito ex nunc viola a segurança jurídica e a confiança legítima. 2. Deve ser reconhecida a nulidade de ato administrativo que, em afronta à modulação de efeitos, prejudique direito consolidado de servidor público.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, inciso II; artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI n.º 1001433-49.2017.8.11.0000, Relator: Luiz Ferreira da Silva, Órgão Especial, julgado em 10.10.2019, publicado em 21.10.2019; TJMT, Apelação Cível n.º 1001332-71.2019.8.11.0087, Relatora: Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06.02.2024, publicado em 21.02.2024.”

(N.U 1001469-32.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração,
com atribuição de efeitos infringentes
, a fim de sanar a omissão verificada, reconhecendo a aplicabilidade da modulação dos efeitos da ADI n.º 1001433-49.2017.8.11.0000 ao caso da embargante.

Em consequência,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado para declarar a
nulidade da Portaria Municipal n.º 223/2023
, que alterou o enquadramento funcional da servidora, determinando seu retorno ao cargo de Técnico Administrativo Educacional.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025